Tribunal: STF
Processo: ARE 1397889
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Vol. 6, fls. 1-2):



    “REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA ESTADUAL EM PRECÁRIAS CONDIÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO PARA REPARAÇÃO IMEDIATA. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO EM DETERMINAR POLÍTICAS PÚBLICAS NOS CASOS EXCEPCIONAIS DIANTE DA INÉRCIA DO EXECUTIVO. CONSECUÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE FERIMENTO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. A RESERVA DO POSSÍVEL NÃO PODE SER ALEGADA DIANTE DA NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS IMPRESCINDÍVEIS. AS REGRAS ORÇAMENTÁRIAS PODEM SER EXCEPCIONADAS EM HIPÓTESES EXTREMAS. DECISÃO MANTIDA. REMESSA IMPROVIDA. 



    - Uma leitura combinada do art. 148, IV, e do art. 209, ambos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é suficiente para inferir que as varas privativas da Infância e Juventude têm competência para julgar ações coletivas que visem a resguardar o direito à educação, quando os beneficiários dos pedidos são exatamente aqueles resguardados pelo ECA. 



    - Pela natureza das providências pleiteadas, conclui-se que são todas imprescindíveis para se garantir o básico necessário ao funcionamento de Escola Pública. É o chamado mínimo existencial, que deve ser garantido para o exercício dos direitos assegurados constitucionalmente. 



    - O princípio da separação dos poderes não pode ser interpretado unicamente sob a ótica de um Estado liberal. Na atual quadra político-social, exige-se não apenas um Estado protetor das liberdades clássicas, como também propulsor de mudanças sociais. Diante de eventual ineficiência governamental, é inescapável a atuação do Poder Judiciário como vetor garantidor das políticas sociais. 



    - A Administração Pública não pode simplesmente arguir a falta de recursos financeiros como condição limitante de políticas públicas. A chamada reserva do possível é baliza para a implementação planejada e sustentável dos dispêndios públicos frente à limitação natural dos recursos. Entretanto, o gestor público não pode se afastar dos comandos constitucionais que determinam políticas públicas inarredáveis, que não podem ser vilipendiadas no planejamento público. 



    - A reserva do possível, em que pese poder ser reconhecida pelo Judiciário como justificativa limitante à intervenção no Executivo, não pode ser acatada sem uma análise criteriosa e sem a comprovação documental de sua configuração.



    - O orçamento público igualmente não serve como empecilho, pois a ação civil pública tem o poder de determinar atuações positivas, regulando o contingenciamento e a inércia do administrador. Se determinada política constitucionalmente prevista não estiver contemplada na regra orçamentária, cabe ao Judiciário pautar sua previsão no próximo orçamento, com verbas suficientes à sua implementação, ou mesmo o cumprimento imediato da obrigação de fazer, inclusive com remanejamento de recursos de áreas não prioritárias”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA PARAÍBA alega que o acórdão recorrido violou os princípios da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988), da autonomia administrativa e da autonomia orçamentária, aduzindo, em suma, que (Vol. 8, fl. 6):



    “A pretensão inicial esbarra no princípio da separação dos poderes inserido no art. 2º da Constituição Federal, além da autonomia administrativa e orçamentária da Fazenda Pública Estadual. 



    Afinal, decorre do art. 165 da CF e do art. 166 da Constituição do Estado que a iniciativa de Lei estabelecendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais é de iniciativa do Poder Executivo. 



    Sendo imperioso ainda ressaltar que tais projetos são submetidos à apreciação do Poder Legislativo, como decorre do art. 169, da CE que dispõe: “Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Assembléia Legislativa, na forma regimental.” 



    Consta ainda do § 4 do art. 169 da CE: As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. 



    De maneira que, não estando a despesa buscada inserida no plano plurianual resta impossível sua realização. Afinal, decorre da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) que a criação de despesa que não esteja contemplada no PPA, será considerada não autorizada e lesiva ao patrimônio público (art. 15, combinado com os Arts. 16, II e 17, § 4º). 



    Ressaltando-se que o PPA é elaborado no primeiro ano de governo.



    Assim, incabível o pedido inicial, acaso não conste no PPA a previsão para as obras reclamadas, afinal a Administração está sujeita ao princípio da estrita legalidade. 



    A lei de diretrizes orçamentárias dispõe sobre as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. 



    Assim, óbvia é a impossibilidade de se efetuar qualquer despesa extra, após o início do exercício financeiro do ano em curso, sem que haja a competente receita para o gasto, em virtude do atendimento ao princípio constitucional da Legalidade que rege a Administração Pública. 



    Esse princípio significa dizer que a Administração Pública nada pode fazer senão o que a lei determina, ao contrário dos particulares que podem fazer tudo o que a lei não proíbe. 



    É que o legislador bem sabe que o administrador público - diferentemente dos particulares - não pode inopinadamente utilizar verbas públicas a seu bel-prazer, devendo obediência a diversas limitações, destacando-se, dentre elas, a necessidade de prévia dotação orçamentaria para a realização de despesas públicas, da qual o administrador não se pode furtar, pena, inclusive, de incidência da referida Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. 



    Por conseguinte, uma vez aprovada a lei orçamentária anual, veda-se qualquer modificação nela, sendo tais recursos devidos (se assim for o caso) apenas no exercício financeiro posterior.



    […]



    Como cediço, o juízo de conveniência e oportunidade é inerente e exclusivo da Administração Público. Assim, não pode o Judiciário pretender substituí-lo. Qualquer tentativa de imiscuir-se no mérito administrativo caracteriza afronta ostensiva ao princípio da separação dos poderes, tão caro ao Estado Democrático de Direito, e agasalhado expressamente no art. 2° da Constituição Federal.”



     



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que o acórdão recorrido não destoou do entendimento desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, “o poder judiciário, em situações excepcionais, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes” (Vol. 12, fl. 2).



    No Agravo, o recorrente alega que, diversamente do apontado no acórdão recorrido, a matéria não está pacificada nesta SUPREMA CORTE (Vol. 14).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 8, fl. 3):



    “Preliminarmente, impende seja evidenciado, no presente recurso, o preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal consistente na repercussão geral da matéria constitucional devolvida à cognição desta Excelsa Corte de Justiça. 



    Com o advento da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, introduziu-se na disciplina jurídico-constitucional do Recurso Extraordinário o pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na exigência de demonstração, nas razões recursais, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no processo e trazidas ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal via Recurso Extraordinário. Com efeito, tal pressuposto encontra-se plasmado no § 3º do art. 102 da Constituição Federal, que dispõe: “§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” (grifo nosso).



    Disciplinando o comando constitucional, sobreveio a Lei Federal nº 11.418/2006, que, acrescentando ao Código de Processo Civil o art. 543-A, prescreve: 



    (…)



    No caso vertente, a repercussão geral do tema recursal objeto do presente apelo extremo desponta manifesta. Com efeito, tenciona-se no presente recurso discutir a aplicação do princípio da separação de poderes, autonomia, federação e da legalidade que serão aplicado a todas as obras públicas de competência do ente estadual, o que implica em verificação de competência e de impacto econômico, não apenas sobre a presente causa, mas em tantas outras que estão ocorrendo no país, sendo a decisão em cotejo de interesse geral para toda Administração Pública do Brasil. 



    Ora, Eminentes Ministros, a relevância da matéria a ser deduzida no recurso deflui, sem sombra de dúvidas, da indiscutível repercussão social do fato apontado como causa de pedir da demanda, que envolve promoção de bombeiros por ato do poder judiciário e provocado pelo parquet sem atender a revelia da vontade do Chefe do Executivo de todos os entes da federação. 



    Tal matéria, além de recorrente, interessa a todos os entes públicos e privados da Administração Pública que realizam promoção de bombeiro. Dessa forma, imprescindível a manifestação desta Corte. 



    Ademais, a questão da promoção de militar transcende a esfera de interesse do Estado da Paraíba, sendo questão importante para todos os entes da federação. 



    Diante do exposto, tem o recorrente por atendido o pressuposto de admissibilidade plasmado no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c art. 543-A do CPC, em decorrência da demonstração da existência da repercussão geral da questão constitucional a ser tratada no recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Acresça-se, por oportuno, que a discussão posta a debate não diz respeito a “promoção de bombeiros por ato do poder judiciário”.



    No caso concreto, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA em face do ESTADO DA PARAÍBA com o objetivo de sanar irregularidades na estrutura física da Escola Estadual Severino Ramos de Oliveira, localizada no Município de Sapé-PB, tais como: 1) goteiras, vazamentos e/ou infiltrações na escola; 2) inexistência de biblioteca, quadra de esportes e extintores; 3) péssimo estado de conservação das instalações e do muro da escola; 4) irregularidade no fornecimento da merenda escolar; 5) ausência de espaço físico para aulas de robótica, informática e refeitório; (6) existência de mato na parte externa do educandário, entre outros (Vol. 2).



    O juízo singular julgou procedente os pedidos e condenou o Estado “na obrigação de fazer, consistente na adoção, na Escola Estadual Severina Ramos de Oliveira, das seguintes medidas: 1) reparar o muro da referida escola; 2) extirpar o mato na parte externa do educandário; 3) regularizar o fornecimento de merenda escolar em consonância com o cardápio elaborado por nutricionista; 4) ampliar o educandário, inclusive disponibilizando espaço físico para as aulas de robótica, informática, refeitório, recreação e sala de professores; 5) colocar em funcionamento a biblioteca; 6) construir quadra de esportes; 7) disponibilizar extintores de incêndio; 8) pintar e limpar o educandário; 9) reparar as goteiras, vazamentos e infiltrações; 10) adequar as instalações elétricas, inclusive debelando a fiação exposta; 11) disponibilizar birôs para os professores, resolvendo o mérito”, tudo isso sob pena de “multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da (…) ordem judicial, a ser revertido em favor do Fundo Especial da Infância e Juventude do Município de Sapé/PB, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal pelo crime de desobediência” (Vol. 4, fl. 6).



    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a sentença condenatória aos fundamentos de que (Vol. 6, fl. 3):



    “Em que pese todos os problemas relatados, o promovido não comprovou o cumprimento das incumbências que lhe são devidas e em decisão ora revisada, o juízo a quo determinou a realização de todas as medidas já mencionadas na sentença. 



    Como visto o Estado da Paraíba, destinatário da obrigação de fazer, não contestou a existência das falhas, pelo que se entende como fatos incontroversos. Ao revés, em sua defesa acostada ao id 4649042 alega os princípios da separação dos poderes, da ilegitimidade do Poder Judiciário na implementação de Políticas Públicas, na Reserva do Possível e na falta de previsão orçamentária para a execução das despesas pleiteadas.



    Pois bem. Mister se faz aclarar que a ideia clássica de que o Poder Judiciário não pode buscar a implementação de políticas públicas, uma vez que se trata de questão de mérito administrativo, e de que os recursos são escassos, vem claudicando na doutrina e na jurisprudência, como consectário da mudança de mentalidade sobre o papel do Estado. 



    Não se nega, prima facie, que é missão do Poder Executivo decidir sobre a consecução de uma determinada política pública. Por outro lado, existem políticas públicas previstas constitucionalmente, que não podem passar ao largo da atuação do gestor. Assim, quando a administração é ineficiente, decorrendo daí omissão governamental na implementação de políticas destinadas a garantir o exercício de direitos fundamentais, é perfeitamente possível ao Poder Judiciário realizar determinações ao Poder Executivo. 



    O princípio da separação dos poderes, como pensado por Montesquieu, é voltado para os ideais de um Estado liberal, destinado unicamente a salvaguardar o cidadão de um Estado onipresente. Configura-se, pois, como uma garantia para a proteção, sobretudo, dos direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão, as chamadas liberdades clássicas (direito à vida, à liberdade etc). 



    Não obstante, o princípio da separação dos poderes não pode ser interpretado unicamente sob a ótica de um Estado liberal. Na atual quadra político-social, exige-se não apenas um Estado protetor das liberdades clássicas, como também propulsor de mudanças sociais. 



    Diante de eventual ineficiência governamental, é inescapável a atuação do Poder Judiciário como vetor garantidor das políticas sociais. 



    O uso da ação civil pública para implementação políticas públicas vem sendo largamente reconhecido pelo Judiciário.



    [...]



    Por outro lado, a Administração Pública não pode simplesmente arguir a falta de recursos financeiros como condição limitante de políticas públicas. A chamada reserva do possível é baliza para a implementação planejada e sustentável dos dispêndios públicos frente à limitação natural dos recursos. Entretanto, o gestor público não pode se afastar dos comandos constitucionais que determinam políticas públicas inarredáveis, que não podem ser vilipendiadas no planejamento público. 



    Nesse contexto, a reserva do possível, em que pese poder ser reconhecida pelo Judiciário como justificativa limitante à intervenção no Executivo, não pode ser acatada sem uma análise criteriosa e sem a comprovação documental de sua configuração.



    [...]



    No caso concreto, como já antevisto, o Estado da Paraíba não negou a existência das falhas na Escola Estadual acima citada, constatadas por meio de inspeção realizada pelo próprio Parquet. 



    Pela natureza das providências pleiteadas, conclui-se que são todas imprescindíveis para se garantir o básico necessário ao funcionamento de Escola Pública. 



    É o chamado mínimo existencial, que deve ser garantido para o exercício dos direitos assegurados constitucionalmente. No caso dos autos, a educação. 



    Diante da ponderação de valores e observando-se os gastos necessários para as obras pleiteadas pelo Ministério Público, entendo que o Estado da Paraíba deve ser compelido, à solução de todos os itens indicados”.



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, considerando que a inércia do Poder Executivo Estadual em ajustar-se às normas regulamentares na referida unidade escolar viola direitos fundamentais e afronta o acesso regular de crianças à educação, determinou a implementação, na Escola Estadual Severino Ramos de Oliveira - localizada no Município de Sapé-PB, de providências a serem adotadas pelo Estado, com o escopo de garantir o mínimo de segurança e dignidade às crianças.



    Tal determinação está de acordo com o art. 208 da Constituição Federal, segundo o qual:



    “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:



    I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009);



    II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996);



    III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;



    IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006);



    V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;



    VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;



    VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).



    § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.



    § 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente”.



    Além disso, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 



    Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.127-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. de 18/8/2014 – grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (RE 908.680-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe. de 5/5/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 



    1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679.066-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – POLÍTICAS PÚBLICAS – MANUTENÇÃO DE ESCOLA – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 958.246-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe. de 20/6/2017)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe. de 13/3/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe. de 3/12/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe. de 17/4/2018)



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento.



    Por fim, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.251.593-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/9/2021 – grifo nosso)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – “RESERVA DO POSSÍVEL” – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.219.482-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 8/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



relator



documento assinado digitalmente